Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-18.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. DIVISÃO IGUALITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 2o do art. 324 do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
2. Segundo a doutrina, com o advento do CPC de 2015, abandonou-se a regra da interpretação restritiva do pedido deduzido na petição inicial, o qual deve ser interpretado sistematicamente, de acordo com a causa de pedir.
3. Tratando-se de divórcio cujas partes eram casadas em regime de comunhão parcial, por força do que dispõe o art. 1.658 do Código Civil, não há como acolher a pretensão da apelante de excluir da partilha bem adquirido no curso do casamento.
4. Na hipótese em que o autor formulou pedido de partilha igualitária do bem imóvel financiado pelo casal no curso da união, a sentença que determina partilha do valor das parcelas quitadas durante esse período, não pode ser considerada violadora dos princípios da congruência e da vedação a decisão surpresa.
5. Recurso conhecido e não provido.